Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723397-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante (s): GUILHERME DE ARAÚJO RIO PRETO JUNGER Embargado (s): GLEYSSON RENE DOS SANTOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, GUILHERME DE ARAÚJO RIO PRETO JUNGER, contra a r. decisão monocrática de ID 38697187, de minha lavra, na qual não conheci do seu agravo de instrumento por considerá-lo deserto em razão da ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo assinalado. Em suas razões recursais de ID 39183475, o embargante alega, em suma, que a r. decisão é obscura em relação a verificação do pagamento do preparo, visto que fora realizado em duplicidade. Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Deixei de intimar o embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil [1]. É o relatório. Decido. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[2]. Na dicção do artigo 932, III do Código de Processo Civil[3], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[4] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o artigo 60 do Provimento no 12/2017[5] deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da r. decisão em momento anterior à publicação. Assim, com o acesso do advogado ao inteiro teor da r. decisão resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJE. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação no DJe da intimação do agravante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que o embargante teve ciência inequívoca do conteúdo da r. decisão em 31/8/2022 (quarta-feira), antes da publicação em 2/9/2022 (sexta-feira). Portanto, a contagem do prazo para oposição dos aclaratórios iniciou-se em 1/9/2022 (quinta-feira) e findou-se em 8/9/2022 (quinta-feira), em razão do feriado da Independência do Brasil no dia 7/9/2022 (quarta-feira). Não obstante, os embargos de declaração foram opostos, de forma intempestiva, em 12/9/2022 (segunda-feira), conforme se depreende da petição de ID 39183475. Nesse cenário, o recurso é manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestiva, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2] Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.